Tribunal: STF
Processo: Rcl 43978
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  
 
 1.	Trata-se de Reclamação, formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações, Transmissão de Dados e Correio Eletrônico, Telefonia Móvel Celular, Serviços Troncalizados de Comunicação, Radiochamadas, Telemarketing, Projeto, Construção, Instalação e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal, Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Rio de Janeiro – SINTTEL/RJ, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011078-60.2015.5.01.0018, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
 2.	A reclamante narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta afastada, em sede de agravo em recurso de revista, a obrigação.
 
 3.	Diz proclamada, no processo objetivo e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a possibilidade, desde que não automática, de responsabilização subsidiária, observados o devido processo legal e a comprovação de falha na fiscalização. Reportando-se à falta de comprovação mensal de quitação de parcelas trabalhistas, esclarece comprovada a culpa.
 
 4.	Destaca, não obstante o reiterado descumprimento, pela prestadora, do contrato administrativo, demora de aproximadamente seis meses, para aplicar a sanção de rescisão unilateral.
 
 5.	Requer a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, reconhecendo-se a possibilidade de condenação, se houver prova inequívoca, de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
 
 6.	O Juízo reclamado prestou as informações. Registra, em suma, que em acórdão publicado em 18/9/2020, a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho conheceu e deu provimento ao recurso de revista da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, para excluir a responsabilidade subsidiária que lhe fora imputada. Registrou que não foi demonstrada concretamente culpa por omissão de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços (e-doc. nº 56).
 
 7.	A parte beneficiária, Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro – CECIEREJ, em sede de contestação, alega descabimento da presente reclamação, uma vez que na data do seu ajuizamento ainda havia recurso cabível a ser utilizado pelo ora reclamante. Diz não caber reclamação para reapreciação de matéria fática. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que o acórdão impugnado não afronta ao que decidido por esta Suprema Corte (e-doc. 60).
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, subsidiariamente, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 40; grifos nossos):
 
“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 760.931/DF. EFEITO SUBSTITUTIVO DA EFICÁCIA DA DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA NA ADC 16/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITO TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. PROCEDÊNCIA. 
1. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC.
2. A partir de 2.5.2017, data da publicação do acórdão do RE 760.931/DF (Rel. Min. Luiz Fux), em que se firmou tese jurídica do Tema 246 de Repercussão Geral, esta passou a substituir a eficácia vinculante do julgado da ADC 16/DF, passando a reclamação a se submeter ao requisito do esgotamento das vias ordinárias, sob pena de não conhecimento (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Precedentes. 
3. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 
4. O reconhecimento da culpa da Administração Pública decorrente da omissão no dever de fiscalizar o cumprimento de obrigações trabalhistas por parte de empresa contratada é hábil a ensejar a responsabilização subsidiária do ente público por direitos inadimplidos, sem que isso signifique juízo de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Precedentes. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, subsidiariamente, pela procedência do pedido”.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Conforme “Recibo de Petição Eletrônica”, constante do e-doc. 25, a presente reclamação foi ajuizada neste Supremo Tribunal Federal em 09/10/2020, mesma data em que a decisão impugnada transitou em julgado, conforme consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 
 
 12.	Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
 
 13.	Este entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
 
 14.	Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).
 
 15.	Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator